Tribunal: TJBA
Processo: 8017370-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017370-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIQUELI ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA DE DÉBITO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento estudantil, por ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e inexistência de dano moral indenizável.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil que justifique a sua revisão e (ii) se a cobrança de débito contratual configura dano moral indenizável.

3 - Nas ações revisionais de obrigação decorrente de financiamento, o autor deve discriminar as obrigações que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, §2º, do CPC. A impugnação genérica, sem indicação dos índices e valores adequados para a revisão, não atende aos requisitos processuais.

4 - Os juros moratórios de 1% ao mês encontram respaldo no art. 406 do Código Civil e na Súmula nº 379 do STJ. A correção monetária pelo IPCA é o índice de atualização legal, conforme Lei nº 14.905/24. A multa de 2% sobre o valor da prestação observa o limite do art. 52, §1º, do CDC.

5 - A utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não implica anatocismo, sendo admitida quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ.

6 - A mera cobrança de débito contratual não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de efetivo constrangimento ou abuso, inexistente no caso.

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, §2º; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III, IV e V, 51, IV, e 52, §1º; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 287/STJ; Súmula nº 379/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8017370-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAIQUELI ALMEIDA DE JESUS
e como apelada
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .